Tribunal: STF
Processo: ARE 1374650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO - "TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL - ISSQN" - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ADESÃO DO EXECUTADO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 14.346/2011 - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO E CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DO DÉBITO FISCAL PELO DEVEDOR, PELO MENOS EM TESE - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCIDENTE INCOMPATÍVEL - DÉBITO AINDA NÃO QUITADO INTEGRALMENTE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.



    1. É entendimento consagrado na jurisprudência, inclusive por meio de Recurso Repetitivo (REsp. nº 957.509-RS), que o parcelamento do crédito tributário posterior à propositura da demanda, apenas suspende a execução fiscal, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional.



    2. Na pendência do prazo do parcelamento, inviável a extinção do processo com ou sem resolução de mérito.



    3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para alegar matéria de ordem pública como as condições de ação e os pressupostos de existência e validade do processo, e desde que não seja necessária dilação probatória. Assim, pelo menos em tese, a oposição da exceção de pré-executividade é incompatível com o parcelamento, por se tratar de reconhecimento inequívoco e confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal pelo devedor."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Infere-se dos autos que da CDA consta o número do Processo Administrativo 01.019556-12/68, que tramitou de 19.07.2012 a 22.07.2014, em razão da Reclamação Administrativa do contribuinte, como se vê à f. 04v.



    É sabido que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, somente elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. Se não demonstrados quaisquer vícios na inscrição do débito, presume-se certo, líquido e exigível o título executivo que exsurge da CDA.



    Constata-se que o crédito foi objeto de Reclamação Administrativa e, salvo melhor juízo, a necessidade de análise do Processo Administrativo é matéria de prova. E de acordo com o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória".



    Considerando a necessidade de dilação probatória para comprovação segura de suas alegações, o meio adequado para o executado realizar a sua defesa, seria via embargos à execução, depois de garantido o juízo, e não pela via indireta eleita pelo excipiente, tendo em vista que de acordo com o disposto no art. 16 da Lei nº 6.830/1980, não são admissíveis embargos do executado antes de seguro o juízo.



    Assim, cumpriria ao excipiente, aqui apelado, carrear aos autos prova inequívoca do alegado, por força do disposto no art. 373, II, do CPC, que atribui ao excipiente-apelado o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública Municipal.



    Enfim, nos termos da legislação que rege a matéria, para que o devedor possa defender-se, é necessário que esteja o juízo devidamente seguro através da penhora ou do depósito do valor cobrado na execução fiscal.



    De fato, a exceção de pré-executividade somente poderia ser acolhida, caso se verificasse, desde logo, nulidade evidente, tendo em vista que esta poderia ser declarada até mesmo de ofício, não sendo este, todavia, o caso vertente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente